Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REDUÇÃO DO VALOR DE PARCELAS. AJUSTE CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS JUNTO À CONTRATADA. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. EMISSÃO DOS ÚLTIMOS BOLETOS. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATANTE ADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIO DA CONTRATADA DESCABIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de questão preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça sobre a qual se operou a Preclusão consumativa.
2. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais. O ajuste proposto pela sociedade empresária estimula o consumidor a descumprir o contrato de financiamento bancário, sujeitando-o a ser surpreendido, a qualquer momento, ao gravoso regramento da busca e apreensão de veículo, disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969. A situação jurídica do consumidor é de extrema vulnerabilidade e de insegurança que perdura por longo prazo, na medida em que, apenas após a quitação de número significativo de prestações junto à contratada é que esta se compromete a proceder à renegociação junto à instituição financeira, sem qualquer garantia de êxito no desiderato proposto.
4. Mesmo impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, notadamente à Ação de Busca e Apreensão, o consumidor que deixa de quitar as duas últimas parcelas em aberto do contrato de renegociação – por culpa da contratante que inviabiliza o implemento da condição contratual – faz jus à pretensão de obriga-la a quitar a dívida junto à instituição financeira.
5. A autorização de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não corresponde, no caso, à devolução dos valores das parcelas pagas, já que a pretensão veiculada não consiste na rescisão do contrato, devendo ser devidamente apurados em Liquidação de Sentença.
6. Não sendo o caso de rescisão contratual, mas de verdadeira determinação da obrigação de fazer pactuada, é manifestamente descabida a incidência de cláusula penal, mormente em prejuízo do contratante, a quem não se imputa qualquer descumprimento na relação ajustada.
7. Recurso da ré conhecido parcialmente e, na parcela conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e provido.